Tribunal: TJBA
Processo: 8075859-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075859-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
RENATO BASTOS BRITO, DANIEL CARVALHO BAHIA

AGRAVADO: VANIA RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
ROSEMEIRE DALVA SANTANA ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM ESTADO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Indenização pelo rito ordinário, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica em estado de insolvência civil e determinou o recolhimento de honorários periciais provisórios no valor de R$ 5.000,00, sob pena de preclusão da prova pericial requerida. A agravante sustenta incapacidade financeira decorrente de passivo elevado, encerramento das atividades hospitalares e insuficiência de ativos para satisfação dos credores, requerendo o deferimento do benefício e a suspensão da obrigação de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de pessoa jurídica em estado de insolvência civil autoriza, por si só, a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se houve comprovação concreta da impossibilidade de arcar com os honorários periciais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com despesas processuais.

A concessão do benefício à pessoa jurídica possui caráter excepcional e exige prova concreta e inequívoca da incapacidade financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

A condição de massa insolvente ou falida não constitui, por si só, prova suficiente de hipossuficiência econômica, sendo necessária análise específica da despesa processual discutida.

A agravante limita-se a alegações genéricas acerca do passivo elevado e da destinação dos recursos ao custeio da insolvência, sem demonstrar objetivamente a impossibilidade de pagamento dos honorários periciais fixados.

Decisões concessivas da gratuidade em outros processos não vinculam o julgamento, pois o exame do benefício depende das circunstâncias probatórias específicas de cada demanda.

A concessão da gratuidade sem comprovação efetiva transferiria indevidamente o custo do processo à coletividade, desvirtuando a finalidade do instituto.

A jurisprudência do STJ admite a gratuidade à pessoa jurídica em recuperação ou liquidação apenas em situações excepcionais, mediante prova da impossibilidade concreta de arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça mediante comprovação concreta e específica da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A condição de insolvência civil ou elevado passivo financeiro não presume hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça.

A análise do pedido de justiça gratuita deve considerar a capacidade de pagamento da despesa processual específica discutida no processo.

Decisões concessivas do benefício em outros processos não vinculam o exame do pedido em demanda diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp nº 2335233/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023.